Tribunal: TJMT
Processo: 1014447-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014447-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ELIZETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 782.142.111-15 (AGRAVADO), CIRO AVELINO DA SILVA - CPF: 429.863.891-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS PACTUADO ENTRE AS PARTES – APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014447-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS: CIRO AVELINO DA SILVA E ELIZETE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 1001987-63.2017.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
CIRO AVELINO DA SILVA e ELIZETE PEREIRA DA SILVA
, que determinou que a ora agravante promova a atualização dos débitos, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a agravante defende que
“embora não se ignore a possibilidade de revisão da dívida, inclusive em sede de embargos à execução, no presente caso, os executados, ora agravados, não se insurgiram por meio de embargos contra os encargos exigidos no pacto renegociado” (sic).

Assevera que
“se assim não fizeram, e o pedido inicial limita a atuação do julgador (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015), não podendo o magistrado, de ofício, intervir no contrato em detrimento do princípio da congruência ou da correlação” (sic)
.

Complementa que
“o julgador não deve se afastar da correlação entre o “objeto” da ação e o “objeto” da sentença, decorrente do dúplice dever do juiz, de se pronunciar sobretudo o que foi pedido, e só sobre o que foi pedido, observando-se ainda os fatos e fundamentos descritos na inicial (art. 319, III /CPC)” (sic).

Alega que
“como não houve insurgência dos agravados em relação às cláusulas contratuais abusivas e diante da impossibilidade de conhecimento de ofício pelo juízo, nos termos da súmula 381 do STJ, merece reforma a decisão agravada” (sic).

Discorre que
“não há nada que justifique a manutenção da r. decisão recorrida, pois não há plausibilidade jurídica no conhecimento de ofício, de abusividade das cláusulas. Sendo assim, de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido os encargos na forma pactuada entre as partes” (sic).

Afiança
que “no presente caso estão previstos os pressupostos genéricos para a concessão do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, quais sejam: verossimilhança da alegação e o perigo na demora” (sic).

Diz que
“a verossimilhança da alegação refere-se ao fato de que, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, inexiste verossimilhança a justificar a revisão “de ofício” dos encargos contratuais” (sic).

A par desses argumentos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente suspenso os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, e no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, afastando a revisão de ofício pelo I. Magistrado “a quo” (sic).

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 10/06/2024, conforme decisão de Id. 218237169.

Sem contraminuta.

Preparo recolhido no Id. 216754666.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se em analisar se é cabível ou não a adoção da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação.

Na origem, cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
ora agravante, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
CIRO AVELINO DA SILVA
e
ELIZETE PEREIRA DA SILVA,
ora agravados, alegando, em síntese que, por força da inclusa “Cédula de Crédito Bancário nº B51130018- 0”, firmada em 05/01/2015, a cooperativa autora concedeu aos executados a importância R$ 12.000,00 (doze mil reais) para pagamento através de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 07/02/2015, e as demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos livremente pactuados.

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos, etc.

Dos autos, nota-se que a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 3,0% ao mês, mais multa contratual de 2%, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação.

De proêmio, mencione-se que a matéria em tela é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício.

Veja-se:

“SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, 492 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício" (1ª T., AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.03.2016). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1952606 BA 2021/0137180-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Com efeito, as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida.

A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Mencione-se ainda que o valor original da dívida em 2017(início da execução) perfazia o montante de R$13.802,18 e, atualizado atualmente nos moldes como apresentado pelo credor, saltou para o importe de R$191.939,72, valor esse praticamente impagável diante da situação financeira dos devedores apresentada nos autos.

Desse modo, a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

Colha-se do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO.

[...] Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.

A propósito, mencione-se:

[...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...](STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022) (grifo nosso)

(...)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção;

b) Após, venham os autos conclusos” (Id. 154592971 – autos de origem).

Inconformada, a agravante argumenta que não há nada que justifique a manutenção da r. decisão recorrida, pois não há plausibilidade jurídica no conhecimento de ofício, de abusividade das cláusulas. Sendo assim, de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido os encargos na forma pactuada entre as partes.

Pois bem. No tocante ao índice de correção monetária, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, a decisão merece ser mantida, isso porque, em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), como bem aplicado na decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO.

[...] Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais.

Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.

A propósito, mencione-se:

[...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...]
(STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022)
(grifo nosso)

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.”
(TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).(TJ-MT - AI: 10098723920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024